Tribunal: TJDFT
Processo: 0706122-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706122-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO SCP, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR AGRAVADO: RAPHAELLA DE JESUS FONTENELE BARBOSA, SANDRA HELENA DE JESUS BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por G44 BRASIL S/A E OUTROS contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança no 0728545-69.2020.8.07.0001, que deferiu a expedição de novo termo de arresto de imóvel de propriedade de JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR para constar o valor de R$ 40.000,00 e não o montante de R$ 21.235,78 informado no termo de arresto expedido por meio do Id 75588725 (Id 82464837 – origem). Expõem inexistir dilapidação de patrimônio das empresas, vindo, ao contrário, a promover acordos com os sócios participantes em razão de distratos realizados, de forma a evidenciar sua boa-fé. Argumentam ser descabida a inclusão dos sócios JOSELITA e SALEEM no polo passivo da demanda, em sede de desconsideração da personalidade jurídica, por não ser o estado de insolvência da empresa ou a ausência de bens suficiente para tanto, nos termos do art. 50 do CC, inexistindo abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, impondo-se a revogação da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, com consequente exclusão dos sócios e revogação da decisão de arresto do imóvel. Sustentam a litigância de má-fé pelas agravadas por alteração da verdade dos fatos com o objetivo de enriquecimento ilícito, provocando lide temerária e o consequente deferimento de medidas extremamente gravosas e desproporcionais à realidade da situação, tais com a desconsideração da personalidade jurídica e a constrição de bem imóvel de titularidade da sócia. Requerem a antecipação da tutela recursal a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida até a apreciação do mérito recursal, de forma a resguardar o bem imóvel objeto da constrição, sob pena de inviabilizar a atividade comercial, uma vez que parte da atividade fim é exercida no local, sendo responsável por gerar os ativos financeiros aptos a permitir o cumprimento dos acordos celebrados. Ao final, requerem a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, o provimento do agravo para determinar a exclusão dos sócios JOSELITA DE BRITO ESCOBAR e SALEEM AHMED ZAHEER do polo passivo da demanda ante a ausência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica e, por consequência, a revogação da averbação premonitória do imóvel objeto de constrição, de propriedade de JOSELITA. Preparo recolhido (Id 23889462), após despacho voltado à comprovação do alegado estado de hipossuficiência ou ao recolhimento do preparo (Id 23736001). É o relatório do necessário. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Inicialmente, transcrevo a íntegra do pronunciamento judicial ora recorrido (Id 82464837), proferido em 08/02/2021: “Defiro pedido de expedição de novo termo de arresto e nova certidão para averbação de arresto de uma gleba de terra cadastrada no Incra sob o n. 926.116.000.974, de propriedade da ré JOVELINA (sic), matriculado sob o número 132 do Cartório Geral de Imóveis de Campos Verdes, Comarca de Santa Terezinha de Goiás/GO, tendo em vista que as autoras atualizaram o valor dos aportes efetuados para cada uma, alcançando o montante de R$ 40.000,00, e não o montante de R$ 21.235,78, conforme termo expedido por meio do ID 75588725, intimando-se a ré JOVELINA (sic). Intimem-se as autoras acerca dos retornos dos mandados em nome de MOHAMAD e MARCO ANTÔNIO, com indicação de novos endereços, e as respectivas fontes de consultas. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” – g.n. Em detida análise ao feito de origem e ao teor do mencionado ato decisório, vislumbra-se que o Juízo a quo apenas promoveu à retificação dos termos de arresto e da respectiva certidão para averbação em cartório para o fim somente corrigir o montante total dos valores pleiteados pelas autoras e que erroneamente havia constado a menor no termo anteriormente expedido nos autos (Id 75588725). Ao compulsar o feito, destaca-se que, em verdade, a mencionada ordem de arresto já havia sido deferida pela decisão anteriormente proferida em 16/10/2020 (Id 74803639), in verbis: “Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante alega que houve omissão quanto aos pedidos declinados na inicial, itens 1 à 17. Apesar da inexistência da omissão alegada, já que a decisão de ID 73314603 foi clara ao determinar que os demais pedidos da inicial seriam analisados após o cumprimento das diligências ali determinadas, passo à sua análise, em nome do princípio da celeridade. Defiro o arresto dos imóveis indicados na matrícula n. 132, averbação R.42 e R.43, pertencente à JOSELITA BRITO, conforme certidão do ID 71620019. Expeça-se certidão de inscrição do arresto, competindo aos autores promoverem a respectiva averbação. Lavre-se o respectivo termo. (...)” – g.n. Em cumprimento à referida decisão houve a expedição do primeiro termo de arresto (Id 75588725) e da certidão de averbação (Id 75591054), visando a garantia do valor de R$ 21.235,78, os quais, pela decisão ora recorrida, como visto, apenas foram retificados para se adequar ao valor total de R$ 40.000,00, pleiteado pelas autoras. Nesse quadro, constata-se que a manifestação do juiz singular de Id 82464837, objeto de impugnação no presente recurso, encontra-se, portanto, desprovida de qualquer efetivo conteúdo decisório quanto à ordem de arresto, uma vez que apenas se prestou a retificar o valor que já deveria ter constado nos primeiros documentos expedidos, possuindo, dessa forma, evidente natureza de despacho a impossibilitar o reexame por esta Corte Revisora, sob pena de evidente supressão de instância. Nesse viés, nos termos do art. 1.001 do CPC, tem-se que o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual. Ademais, cumpre ainda observar não ter havido qualquer insurgência oportuna pelos réus em face da decisão de 16/10/2020 que efetivamente deferiu o arresto sobre o imóvel em questão, tampouco em face da decisão de Id 73314603, proferida em 02/10/2020, no qual o Juízo a quo deferiu, inicialmente, o pedido de tutela de urgência para deferir o arresto sobre ativos financeiros dos réus via BACENJUD, até o limite de R$ 40.000,00, sob pena de risco ao resultado útil do processo, registrando, ainda, que as medidas devem ser estendidas a todos os requeridos. Insta destacar que o presente recurso não pode, portanto, servir como instrumento apto a promover a pretendida reforma de decisões anteriores já preclusas. Nesse quadro, à luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já debatida e expressamente decidida, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão sobre o tema, ante a ausência de impugnação recursal no momento oportuno. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, pela manifesta inadmissibilidade do recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora